Tribunal: TJSP
Processo: 1004943-34.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso da embargante/executada.

Houve duas ações: (a) ação de cobrança de no 1074477-80.2014.8.26.0100, ajuizada por Banco em relação a Eloísa, decorrente de débito de contrato bancário, tendo sido proferida sentença de procedência, condenando Eloísa no pagamento da dívida. Trânsito em julgado da sentença que a condenou em

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso da embargante/executada.

Houve duas ações: (a) ação de cobrança de no 1074477-80.2014.8.26.0100, ajuizada por Banco em relação a Eloísa, decorrente de débito de contrato bancário, tendo sido proferida sentença de procedência, condenando Eloísa no pagamento da dívida. Trânsito em julgado da sentença que a condenou em 11.03.2016 em razão de débito decorrente do contrato, tendo havido acordo na execução, em que outro corréu pagou a dívida, com extinção da execução em 02.2022 e (b) ação declaratória de nulidade do mesmo contrato bancário e indenização por danos morais de no 1107102-31.2018.0100, sendo julgada procedente por sentença publicada em 02.2022.

Em 26.09.2018, o escritório Sá e Cardoso Sociedade de Advogados foi contratado por Eloísa para lhe representar no processo 1074477-80.2014.8.26.0100 e para ajuizar ação anulatória de 1107102-31.2018.0100. Constou do contrato que, quanto à ação anulatória, seria devido 10% do valor da "dívida reduzida" e 30% do valor da indenização por danos morais.

Em 03.10.2022, Sá e Cardoso Sociedade de Advogados ajuizou ação de execução de título extrajudicial em relação a Eloísa de no 1012990-07.2022.8.26.0011 afirmando que Eloísa não pagou os honorários contratuais devidos.

O escritório de advocacia afirma que os honorários de 10% sobre a dívida são devidos porque houve procedência na ação declaratória de nulidade (1107102-31.2018.0100). Eloísa afirma que a dívida foi extinta não em razão da ação declaratória de nulidade e da atuação do advogado, mas em razão de acordo e pagamento do valor devido na ação de cobrança 1074477-80.2014.8.26.0100, e que, por isso, não há razão para pagamento.

Art. 508, CPC. A executada Eloisa, ré na ação de cobrança, deveria lá ter questionado a sua ausência de responsabilidade pelo contrato. Como ela não fez isso, precluiu a oportunidade para alegar vícios ou inexistência da contratação. Conflito de coisas julgadas. Houve, primeiramente, trânsito em julgado na ação de cobrança (autos de no 1074477-80.2014.8.26.0100 em 2016), tendo lá sido reconhecido válido o contrato para condenar Eloísa no pagamento do valor e, em seguida, houve uma segunda ação rediscutindo a dívida (autos de no 1107102-31.2018.0100, com apelação julgada em 2022).

A jurisprudência do Eg. STJ é no sentido de que, havendo conflito entre duas sentenças, deve prevalecer aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída por ação rescisória, "salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se". (EAREsp n. 600.811/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020.) Primeira sentença que deve ser mantida, porque extinta a sua execução antes do trânsito em julgado da segunda sentença.

Como prevalece a primeira sentença, não são devidos honorários contratuais em razão da atuação do advogado no processo da segunda sentença, que não teve eficácia, e, portanto, não teve êxito.

Dá-se provimento ao recurso de Eloísa para julgar procedentes seus embargos à execução para extinguir a execução de no 1012990-07.2022.8.26.0011, porque não são devidos os honorários contratuais.